Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I – O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
II- O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de a atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico.
III - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de ameaça se as declarações da vítima, revestidas de especial credibilidade, são corroboradas por outros elementos de prova.
IV - Eventual análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito por esta e. Turma Criminal, sob pena de supressão de instância
IV - Recurso conhecido e não provido.